Tribunal: TJSP
Processo: 1002257-38.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
r para demonstrar o alegado direito ao benefício, acerca da qual quedou-se, o recorrente, inerte – Não recolhimento das custas do preparo e nem comprovação da situação financeira de necessidade – Deserção – Ocorrência – Recurso do anterior advogado dos réus-reconvintes não conhecido, parcialmente provido o do autor-reconvindo.
(TJSP; Apelação Cível 1002257-38.2018.8.26.0361; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Alvaro Passos

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

30/01/2020

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Propositura da ação principal com a pretensão de impor aos compradores a obrigação de fazer consistente em quitar o saldo devedor convencionado com correção e atualização – Advento de reconvenção com o requerimento, dentre diversos itens, de lucros cessantes pelo atraso na entrega do bem – Parcela pendente que, diferentemente das demais já pagas, possui

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Propositura da ação principal com a pretensão de impor aos compradores a obrigação de fazer consistente em quitar o saldo devedor convencionado com correção e atualização – Advento de reconvenção com o requerimento, dentre diversos itens, de lucros cessantes pelo atraso na entrega do bem – Parcela pendente que, diferentemente das demais já pagas, possui previsão de pagamento através de financiamento com agente financeiro - Inviabilidade, até o momento, de obtenção do financiamento devido a anotação no registro do imóvel por situação ligada ao próprio vendedor, seguida de dissenso entre as partes acerca do montante a ser financiado – Não caracterização de mora dos compradores que, conforme a documentação integral, apenas não efetuaram o pagamento da última parte por todavia não ter sido possível o financiamento para tanto em razão dos empecilhos presentes neste caso específico – Aplicação dos juros da Tabela Price que não figura como atualização da quantia e sim como modo de amortização de financiamento imobiliário – Reconhecimento desde processo anterior de culpa do próprio vendedor que impediu, até o momento, a aquisição do financiamento pelo comprador – Impraticabilidade de incidência de juros da amortização enquanto o empréstimo não for efetuado – Parcela faltante do contrato que detém correta atualização pelos índices de correção monetária assegurados na r. sentença por se tratar de atualização da moeda – Previsão contratual de juros do sistema de amortização que não se confunde com aquela referente a juros de mora e nem com os índices de atualização monetária– Alteração apenas do período de incidência do INCC, mantendo-se o demais estabelecido em primeira instância: IGPM a partir da entrega das chaves até a propositura da ação e, após isso, o INPC – Incidência do INCC – Legalidade do índice apenas nas parcelas do período de obras, excluído o residual após a entrega – Depois do recebimento do bem, cabe a aplicação do IGPM – Lucros cessantes – Cabimento – Súmula no 162 desta E. Corte – Tema no 05 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 – Redução – Cabimento – Fixação em 0,5% sobre o valor do contrato, atualizado na forma já estabelecida na r. sentença – Custas do processo e honorários que, diante da sucumbência de ambos os litigantes, ficam recíproca e proporcionalmente distribuídos – Advogado apelante que requisitou, em segunda instância, o benefício da gratuidade – Oportunidade, antes do julgamento do mérito, de juntada de documentação complementar para demonstrar o alegado direito ao benefício, acerca da qual quedou-se, o recorrente, inerte – Não recolhimento das custas do preparo e nem comprovação da situação financeira de necessidade – Deserção – Ocorrência – Recurso do anterior advogado dos réus-reconvintes não conhecido, parcialmente provido o do autor-reconvindo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002257-38.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
SERGIO HENRIQUE ROMANO GARCIA RUIZ e RÔMULO SILVA
CERQUEIRA, são apelados VITOR ARDACHNIKOFF RENATO DE MORAIS e
JOYCE MARCHIONE GONZALES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso do
autor-reconvindo e não conheceram do recurso do anterior advogado dos réus-
reconvintes. V.U. Susutentou oralmente a Dra. Thais Orioli Moraes.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002257-38.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 32850 mlzz282
2
Voto no 32850/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1002257-38.2018.8.26.0361
Apelante:
RÔMULO SILVA CERQUEIRA (E OUTRO)
Apelados:
VITOR ARDACHNIKOFF RENATO DE MORAIS (E OUTRO)
Comarca:
Mogi das Cruzes 2a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Eduardo Calvert
EMENTA
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

Propositura da ação principal com a pretensão de
impor aos compradores a obrigação de fazer
consistente
em
quitar

o
saldo
devedor
convencionado com correção e atualização

Advento de reconvenção com o requerimento,
dentre diversos itens, de lucros cessantes pelo
atraso na entrega do bem Parcela pendente que,
diferentemente das demais já pagas, possui
previsão de pagamento através de financiamento
com agente financeiro - Inviabilidade, até o
momento, de obtenção do financiamento devido a
anotação no registro do imóvel por situação ligada
ao próprio vendedor, seguida de dissenso entre as
partes acerca do montante a ser financiado Não
caracterização de mora dos compradores que,
conforme a documentação integral, apenas não
efetuaram o pagamento da última parte por todavia
não ter sido possível o financiamento para tanto em
razão
dos
empecilhos
presentes
neste
caso
específico Aplicação dos juros da Tabela Price
que não figura como atualização da quantia e sim
como modo de amortização de financiamento
imobiliário
Reconhecimento desde processo
anterior de culpa do próprio vendedor que impediu,
até o momento, a aquisição do financiamento pelo
comprador
Impraticabilidade de incidência de
juros da amortização enquanto o empréstimo não
for efetuado
Parcela faltante do contrato que
detém correta atualização pelos índices de correção
monetária assegurados na r. sentença por se tratar
de atualização da moeda Previsão contratual de
juros do sistema de amortização que não se
confunde com aquela referente a juros de mora e
nem com os índices de atualização monetária
Alteração apenas do período de incidência do
INCC, mantendo-se o demais estabelecido em
primeira instância: IGPM a partir da entrega das
chaves até a propositura da ação e, após isso, o
INPC – Incidência do INCC Legalidade do índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002257-38.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 32850 mlzz282
3
apenas nas parcelas do período de obras, excluído o
residual após a entrega Depois do recebimento do
bem, cabe a aplicação do IGPM Lucros cessantes
Cabimento Súmula no 162 desta E. Corte
Tema no 05 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000
Redução Cabimento Fixação em 0,5% sobre o
valor do contrato, atualizado na forma já
estabelecida na r. sentença Custas do processo e
honorários que, diante da sucumbência de ambos
os litigantes, ficam recíproca e proporcionalmente
distribuídos Advogado apelante que requisitou,
em segunda instância, o benefício da gratuidade
Oportunidade, antes do julgamento do mérito, de
juntada de documentação complementar para
demonstrar o alegado direito ao benefício, acerca
da qual quedou-se, o recorrente, inerte
Não
recolhimento das custas do preparo e nem
comprovação da situação financeira de necessidade
Deserção Ocorrência Recurso do anterior
advogado dos réus-reconvintes não conhecido,
parcialmente provido o do autor-reconvindo.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 599/604, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedentes ação de obrigação de fazer e reconvenção,
condenando os réus-reconvintes no pagamento de R$ 180.231,00,
acrescido de correção pelo INCC entre 05-02-2012 até 05-01-2013, pelo
IGP-M entre 05-01-2013 até a data da propositura da demanda
(20-02-2018) e pelo INPC do IBGE a partir da propositura. Por sua vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002257-38.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 32850 mlzz282
4
condenou o autor-reconvindo no pagamento de indenização a título de
lucros cessantes no importe de 0,8% do valor do imóvel. Por fim, impôs
divisão das custas na metade e deixou de condenar os litigantes em
honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.
Inconformado, o autor-reconvindo busca a
reforma da decisão com base nos argumentos expostos nas razões de fls.
655/679.
Por sua vez, o anterior patrono dos réus-
reconvintes apresentou o recurso de fls. 642/650, no qual, além dos
aspectos do mérito recursal, requisitou o benefício da gratuidade, mas,
após despacho para juntada de complementação de documentos, quedou-
se inerte.
Com resposta, vieram os autos para
reexame.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos (exceto quanto ao período de
incidência do INCC, do percentual devido a título de lucros cessantes e
verbas de sucumbência que serão devidamente explanados no teor do
julgado), os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo
improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal
dispositivo
estabelece
que
“Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”,
e tem sido amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil
repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002257-38.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 32850 mlzz282
5
dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j de 1.12.2003).
Da leitura dos autos, verifica-se, em suma,
que os litigantes firmaram contrato de compra e venda de imóvel, o qual foi
entregue com atraso pelo vendedor e cujo financiamento necessário à
última parte faltante do preço restou inviabilizado por culpa do próprio
alienante, conforme reconhecido em sentença de processo anterior de
rescisão do contrato por ele movida.
Conquanto os autores-reconvindos insistam
em dizer que os réus-reconvintes estão em mora desde fevereiro de 2014,
quando receberam as chaves, a r. sentença com acerto consignou que não
há como se falar em mora dos réus até 05/08/2015 em razão de, no
processo anterior (no 1013791-81.2015.8.26.0361), ter restado reconhecida
a culpa do vendedor (aqui autor-reconvindo) até tal data em razão de
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação
n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de
Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação
991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891,
Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel.
Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des.
Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em
01/09/2010; Apelação no 99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010;
Apelação no 99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002257-38.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 32850 mlzz282
6
“averbação premonitória na matrícula do imóvel adquirido, a qual
impossibilitou a obtenção de financiamento bancário”.
Com efeito, assim constou da referida
sentença da ação anterior, a qual foi movida pelo aqui também autor, foi
julgada improcedente e já transitou em julgado: “a prova documental trazida
aos autos corrobora a versão dos requeridos, indicando que o atraso no
pagamento do saldo devedor decorreu da existência de ônus sobre o
imóvel adquirido pelos requeridos, que obstaculizou o acesso a
financiamento bancário para quitação da dívida. Conforme se depreende da
cópia da matrícula do imóvel (f. 51/52), constava averbação da existência
de ação declaratória (proc. no 361.01.2011.022327-0) (...). Referida
anotação, ainda que não se trate de garantia formal de eventual débito, à
evidência impossibilitou aos réus acesso ao financiamento bancário que
necessitavam para o pagamento do saldo remanescente”.
Por sua vez, a r. sentença aqui recorrida
bem assentou que “conquanto o inadimplemento do preço pressuponha, a
princípio, culpa dos devedores, no caso dos réus-reconvintes, deve-se
observar a norma jurídica do caso concreto, consubstanciada na sentença
proferida nos autos do processo no 1013791-81.2015.8.26.0361, na qual
restou reconhecida a culpa do vendedor, ora autor-reconvindo, até
5.8.2015, em decorrência de averbação premonitória na matrícula do
imóvel adquirido, a qual impossibilitou a obtenção de financiamento
bancário. Até 5.8.2015, portanto, não há falar em mora dos réus-
reconvintes, tampouco na incidência dos consectários da mora, o que,
todavia, não ilide a incidência da correção monetária pelo IGP-M da Função
Getúlio Vargas, conforme previsão contratual, uma vez que apenas
recompõe o valor da moeda. (...) De outro lado, a própria discussão trazida
em juízo demonstra que, após o encerramento da contenda levada a efeito
nos autos do processo no 1013791-81.2015.8.26.0361, as partes sempre
dissentiram acerca do valor a ser financiado, inviabilizando o financiamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002257-38.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 32850 mlzz282
7
de modo que, também no período de 5.8.2015 em diante, impossível o
reconhecimento da mora dos réus-reconvintes”.
Neste ponto, essencial observar que a
cláusula do contrato aqui discutida previa que o pagamento da mencionada
quantia de R$ 180.231,00, que se apresenta como última parcela, única
todavia pendente no negócio jurídico, a qual seria paga através de
financiamento (diferentemente das demais três parcelas iniciais de valores
inferiores, cuja previsão estava acompanhada de cobrança por boleto
bancário), o qual, conforme repetidamente mencionado na ação anterior e
na presente, ainda não foi obtido desde a inicial negativa por anotação no
registro do imóvel.
Como é sabido, a referida tabela price
figura como sistema de amortização em financiamento imobiliário, ou seja,
seus valores envolvem a forma de eliminar gradualmente o valor total de
uma quantia emprestada. Logo, não se trata de forma de atualização da
dívida.
No caso em exame, inclusive, para atualizar
o valor da moeda no que concerne à quantia contratada restou
devidamente consignado que permanecem aplicadas as legais formas de
atualização monetária.
Não obstante em tese não seja vedado o
uso da Tabela Price, a qual visa à manutenção do equilíbrio econômico do
contrato, a hipótese vertente possui uma peculiar situação, na qual o
financiamento para quitar a última parte do preço ajustado pela compra e
venda do imóvel não foi ainda obtido em razão de culpa do próprio
vendedor, a qual foi reconhecida em sentença de processo anterior por ele
ajuizado. Assim, tratando-se de forma de amortizar a dívida em razão de
dinheiro emprestado por uma instituição, seus juros não podem incidir
enquanto tal empréstimo de capital ainda não tiver sido efetuado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002257-38.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 32850 mlzz282
8
Não
se
trata,
portanto,
de
qualquer
afastamento da utilização, no negócio jurídico, da Tabela Price e nem de
declaração de nulidade de qualquer cláusula, mas sim de constatação de
que inexiste possibilidade de sua aplicação até o momento porque ela
depende de um financiamento já em andamento, o que não ocorreu neste
pleito.
Não se pode confundir os juros da Tabela
Price com os juros de mora e nem com os índices de atualização
monetária, porquanto são todos institutos distintos. Os juros do referido
sistema da Tabela Price não tiveram a sua hipótese de incidência criada
neste caso, que seria, como mencionado, a efetiva realização de
financiamento, sendo certo que, como acima explanado, eles não se
confundem com eventual previsão de juros de mora, os quais tampouco se
aplicam por ora no caso em apreço diante do não reconhecimento de mora
dos compradores.
Relativamente
à
condenação
no
pagamento de lucros cessantes, corretamente assentou a r. sentença que
são eles devidos, atentando-se que “não há controvérsia que o imóvel
adquirido pelos réus-reconvintes deveria ser entregue até o dia 5.1.2013,
com prazo de tolerância de 6 (seis) meses, o que, em última análise,
implica dizer que o prazo fatal para entrega era até o dia 5.7.2013. De igual
forma, não há controvérsia que a entrega do imóvel ocorreu em fevereiro de
2014, isto é, com 7 (sete) meses de atraso (...)”.
A própria demora na entrega configura um
descumprimento do contrato e deve ser objeto de ressarcimento, ainda que
seja por curto período, já que os prazos estipulados na negociação devem
ser observados por todos os contratantes, e, diante da mora, há presunção
da lesão ao comprador.
Nesse sentido está a Súmula no 162, desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002257-38.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 32850 mlzz282
9
E. Corte: “Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora
por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente,
independentemente da finalidade do negócio”.
Acrescente-se que o fato de os adquirentes
não terem questionado a questão dos lucros cessantes quando do
recebimento das chaves não serve de motivo para afastar a sua incidência,
porquanto a sua cobrança pode ser feita pela via judicial com a
demonstração do direito através dos documentos, o que foi feito nesta
hipótese.
O
fato
de
os
compradores
(réus-
reconvintes) todavia não terem quitado integralmente o imóvel não impede
que haja a configuração e necessidade de pagamento de lucros cessantes,
tanto que ambas as questões foram definidas na r. sentença, que
determinou que os réus quitem os valores restantes e que autores paguem
indenização pelos lucros cessantes. Ambos os tópicos são distintos e foram
tratados separadamente.
Embora não seja possível afastar a
condenação de pagamento de lucros cessantes, o recurso deve ser
parcialmente provido também para reduzir o seu percentual de 0,8% para
0,5% do valor do imóvel, montante compatível com o que vem sendo
aplicado à espécie.
Nesse sentido, há diversos julgados deste
Tribunal, inclusive desta C. Câmara:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - Parcial procedência Pedido de extinção
do feito, em razão do deferimento da recuperação judicial da corré PDG

Descabimento Possibilidade de prosseguimento do feito, até a formação do título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002257-38.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 32850 mlzz282
10
executivo judicial Precedentes - Atraso na conclusão da obra, já computado o
prazo de tolerância Danos materiais/lucros cessantes Sentença que relegou o
arbitramento do respectivo quantum à fase de liquidação
Descabimento

Possível a fixação desde já, em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato
Montante adequado e em consonância com diversos precedentes, inclusive desta
Turma Julgadora Dano moral Ocorrência Período expressivo de atraso
Cabível sua fixação em 10.000,00 (conforme precedentes desta Turma Julgadora
em casos análogos) Restituição dos valores cobrados no período de atraso até a
expedição do habite-se - Saldo devedor Correção monetária Incidência Mera
recomposição do valor da moeda Devolução indevida - Sentença reformada
Recurso do autor provido, parcialmente provido o da ré. Apelação
n.1028587-84.2015.8.26.0100. Relator(a): Salles Rossi. Órgão julgador: 8a
Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 01/04/2019. (grifei)
APELAÇÃO CÍVEL
Compromisso de compra e venda de imóvel
Ação
indenizatória Atraso na entrega da obra Cláusula de tolerância que, quando
claramente redigida e aceita pelos consumidores, não é ilegal
Imóvel não
entregue mesmo após aquele período Escassez de mão de obra não é causa
excludente da responsabilidade da construtora, pois se configura como fortuito
interno, inerente à atividade desenvolvida Lucros cessantes estabelecidos em
percentual do valor do contrato e devidos a cada mês de atraso Corretagem
paga à empresa diversa da ré e prevista contratualmente não deve ser devolvida
Danos morais inocorrentes
Sucumbência recíproca
Sentença mantida

Recurso desprovido. (Apelação n°. 0122412-07.2012.8.26.0100 - Rel. Ferreira
Alves - 2a Câmara de Direito Privado - Julgado em 03.09.2013).
No mais, a decisão tem por base a Súmula
no 162, desta E. Corte (“Descumprido o prazo para a entrega do imóvel
objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da
vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do
adquirente, independentemente da finalidade do negócio.”) e o Tema 05 do
IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000: "O atraso da prestação de entrega de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002257-38.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 32850 mlzz282
11
imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera obrigação da
alienante indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem. O uso
será obtido economicamente pela medida de um aluguel, que pode ser
calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato,
correspondente ao que deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso
de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse
direta ao adquirente da unidade autônoma já regularizada".
Assiste,
também,
parcial
razão
ao
recorrente no que diz respeito ao período de incidência dos índices de
correção monetária, porquanto restou fixado que o INCC deveria incidir até
05/01/2013, data que estava prevista no resumo do contrato para a entrega
do imóvel negociado. Entretanto, tal índice deveria ser aplicado durante
todo o período de obra e, como houve atraso na sua finalização, ela não
coincide com a previsão contratual. No entanto, a alteração não deve ser
feita até a data indicada pelo recorrente nas razões recursais porque ali
constou a data limite com observação do prazo de tolerância de 6 meses
(que seria 05/07/2013) e não a data de conclusão e entrega do imóvel.
Pois bem. De acordo com a narrativa dos
fatos, os litigantes firmaram contrato de compra e venda do imóvel descrito
nos autos em 05/01/2012, no qual restou pactuado que, além de outras
três parcelas, deveria ser pago o saldo remanescente de R$ 180.231,00, o
que seria feito, no caso, por meio de financiamento. A previsão de entrega
do imóvel era para 05/01/2013, com tolerância de 06 (seis) meses, que
seria em 05/07/2013, mas foi reconhecido o atraso indevido superior
porque a entrega efetiva das chaves foi feita somente em fevereiro de
2014.
Considerando que a aplicação do INCC
(Índice Nacional de Custo de Construção) é direcionada especificamente ao
período de obras, a cláusula contratual sobre o preço deve ser interpretada
com a incidência deste índice apenas no período de obras, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002257-38.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 32850 mlzz282
12
somente na parte que estabeleceu a correção da parcela até a entrega da
chave. A partir do momento em que foi entregue o bem, sobre a monta
ainda pendente não pode permanecer a incidência do INCC, pois esse
indexador reflete a variação dos insumos empregados na construção civil
com relação ao seu custo. A partir desta data, deve incidir, como já decidido
em julgados semelhantes, o IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado), tal
como restou definido na r. sentença, mantendo-se, no mais, a forma lá
estabelecida para a correção monetária.
Assim, fica devida a correção pelo INCC até
a efetiva entrega do imóvel em fevereiro de 2014. A partir de tal momento
até a propositura da ação (20/02/2018) o IGPM e, na sequência, o INPC.
Sobre o tema, confira-se:
COMPRA E VENDA - Ação de indenização por danos materiais e morais -
Relação de consumo caracterizada - Aplicação do CDC - Atraso injustificado na
entrega de imóvel (...) Imposibilidade de 'congelamento' de dívida reconhecida
como devida, contudo, não pelo INCC após a data aprazada para entrega, e sim
pelo IGPM - Sucumbência exclusiva da ré - sentença parcialmente modificada.
Recurso parcialmente provido. Apelação no 4006110-42.2013.8.26.0100. Rel.
Neves Amorim. 2a câmara de direito privado. Julgado em 11/11/2014.
APELAÇÃO. CONTRATOS DE PROMESA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEIS.
(...) Abusividade de aplicação do INCC ao saldo devedor após a mora das rés.
Substituição do INCC pelo IGP-M. Manutenção da sentença. Negado provimento
ao recurso”. Apelação no 4002159-19.2012.8.26.0100. Rel. Des. Viviani Nicolau. 3a
Câmara de Direito Privado. Julgado em 20/05/2014.
Destarte, o recurso do autor-reconvindo
merece parcial provimento tão somente para alterar o prazo de incidência
do índice INCC e reduzir o importe devido a título de lucros cessantes de
0,8% para 0,5% do valor do imóvel atualizado nos termos estabelecidos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002257-38.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 32850 mlzz282
13
própria sentença. Ressalve-se, no entanto, que tal acolhimento não altera a
forma de sucumbência, que é de ambas as partes, tendo em vista que
conservados o afastamento da pretensão do autor sobre a forma de cálculo
com aplicação dos juros explanados neste voto e a condenação pelos
lucros cessantes, enquanto que os réus permaneceram responsáveis pela
quantia pendente devidamente atualizada. Acerca dos honorários, cabe a
ambas partes o seu pagamento, mas observando que a atual legislação
processual civil não admite a imposição simplesmente recíproca, ficam, as
verbas honorárias, recíproca e proporcionalmente distribuídas, nos termos
dos arts. 85 e 86 do CPC, determinando-se que as custas e despesas do
processo fiquem partilhadas na metade e que caberá a cada litigante arcar
com os honorários de R$ 5.000,00, por equidade, devidos ao patrono da
parte contrária.
Por último, no que diz respeito ao recurso
interposto pelo anterior advogado dos réus-reconvintes, tem-se que ele não
deve ser conhecido. Com efeito, os benefícios da assistência judiciária
gratuita pleiteados pelo apelante foram objeto de decisão deste Relator (fls.
744/745), observando-se que os documentos juntados até o momento não
são hábeis a autorizar a concessão da benesse, sobretudo por não poder
ser ignorado o fato de tratar de advogado atuante em diversos processos,
razão pela qual se determinou que juntasse documentação complementar
sobre o tema.
Entretanto, apesar de intimado, com base
nesse despacho, o recorrente não cumpriu a determinação seja para juntar
documentos ou para, se assim quisesse, efetuar o pagamento das custas,
conforme certificado a fls. 747, o que torna deserto o apelo interposto.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença (exceto
quanto ao período de incidência do INCC, do percentual devido a título de
lucros cessantes e verbas de sucumbência que explanados neste julgado),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002257-38.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 32850 mlzz282
14
e aqui expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária
repetição, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso ao recurso do autor-reconvindo e não conheço do recurso do
anterior patrono dos réus-reconvintes, nos termos supramencionados.
ÁLVARO PASSOS
Relator